Tribunal: TCU
Processo: 033.322/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4455/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de consulta formulada pelo Exmo. Senador Federal Marcos Rogério, por meio do OFÍCIO No 040/2020/GSMROGER, datado de 2/9/2020, informando a possibilidade de descumprimento pelos Estados e Municípios da aplicação do mínimo da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme disposto no art. 212 da Constituição Federal, por conta das dificuldades advindas da pandemia do Novo Corovírus (Covid-19). Considerando que a matéria não é competência desta Corte de Contas, isso porque o TCU verifica o cumprimento do mínimo da educação pela União, no âmbito da elaboração do relatório e do parecer prévio sobre as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, consoante Instrução Normativa-TCU 60/2009 c/c arts. 70, parágrafo único, e 71, II, da Constituição Federal; Considerando que quanto aos Estados, Municípios e Distrito Federal, compete aos Tribunais de Contas Estaduais ou, se houver, Municipais o exame na prestação de contas do ente fiscalizado acerca do cumprimento da aplicação do mínimo da receita na manutenção e desenvolvimento do ensino, com fulcro no art. 73 da Lei 9.394/1996 (diretrizes e bases da educação nacional); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 264 e 265 do Regimento Interno do TCU, c/c o disposto no art. 102 da Resolução-TCU 259/2014, em não conhecer da presente consulta, tendo em vista que a resposta à matéria suscitada não compete ao Tribunal de Contas da União, e em determinar seu arquivamento, após ciência do teor desta deliberação ao Exmo. Senador Federal Marcos Rogério. 1. Processo TC- Processo 033.322/2020-1 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Ministério da Educação 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.